Tribunal: STF
Processo: RHC 213857
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO COMPROVADO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DE ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE PRETENSA NULIDADE PELO CAUSADOR OU PELO QUE TENHA CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.